Tribunal: CARF
Processo: 19515.003621/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.003621/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.115 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PASCOAL PEREIRA BARBOSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DO
OBJETO.
Não se conhece do recurso quando o crédito tributário foi extinto pelo
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/68) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/57), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata de notificação de lançamento de fls.
32/34, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003621/2008-39
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003621/2008-39

Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 1.213,34 e juros de
mora, calculados de acordo com a legislação pertinente.
2. A autuação decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual
correspondente, tendo sido apurada a infração de omissão de rendimentos pagos
pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, relativos a parcelas da diferença
de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, recebidos acumuladamente,
no valor de R$ 4.412,15. Os fatos encontram-se descritos na notificação à fl. 33.
3. A fiscalização aduz que esses rendimentos foram considerados
isentos ou não tributáveis e devem ser regularmente tributados conforme
determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão n°
332/2005.
4. Cientificada da exigência tributária, por via postal, na data de
09/09/2008, conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 36, é apresentada
impugnação de fls. 38/41, de onde se extrai os seguintes argumentos:
a) relata acerca da não cobrança da multa de oficio, para aduzir
do reconhecimento da inexistência de mora, pois sempre foi zeloso com a Receita
Federal do Brasil e sempre cumpriu com suas obrigações;
b) vez que tinha a informação fornecida pelo Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo de que os rendimentos recebidos no valor de R$ 4.412,15
eram isentos ou não tributáveis, como declara-los como tributáveis ?;
c) a decisão dos rendimentos serem considerados como tributáveis
veio somente após o Acórdão n° 332/2005 Plenário TCU; logo somente após 01
(um) ano após ter efetuado sua Declaração de Ajuste Anual;
d) se tivesse tomado conhecimento do fato naquele momento, teria
retificado a sua Declaração de Ajuste Anual e ficaria em dia com a Repartição
Fazendária;
e) mas somente ficou ciente do fato quando recebeu a notificação
de lançamento, em 08/09/2008;
f) se houve mora, esta seria da fonte pagadora ou a Receita
Federal que não comunicaram o fato tão relevante aos interessados;
g) mesmo que se entenda que houve mora, esta só poderia ser
considerada após a publicação do referido Acórdão do TCU.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve subsistir o lançamento, quando a fiscalização apura informação na
Declaração de Ajuste Anual de valor dos rendimentos tributáveis a
menor.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
LEGALIDADE.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003621/2008-39

É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora à
taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverão ser exigidos juntamente com o principal.

Inconformado, com a decisão primeira que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a DRJ desconsiderou suas alegações, sem ao menos debater; simplesmente
aplicou a regra geral no sentido de que o contribuinte é o responsável por todas as informações
em sua declaração;
- não foi considerado o fato de que somente deixou de recolher o tributo sobre
valores relativos a parcela da diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, por
orientação do TRE de que os valores não eram tributáveis;
- num primeiro momento até a RFB ao processar a declaração e liberar a
restituição, considerou referidos valores como não tributáveis;
- somente após o TCU proferir decisão de que os valores recebidos eram
tributáveis é que a RFB reprocessou a DAA e esse procedimento se deu por determinação do
TCU e não por iniciativa própria;
- reconhece o débito tributário, tanto que aderiu ao Programa de Parcelamento,
porém não reconhece a cobrança de juros de mora, pois nunca esteve em mora;
- houve erro no preenchimento da DARF, pois cita como período de apuração a
data de 07/07/1980 e não o período referente ao exercício de 2004.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário, o cancelamento da DARF
indevidamente emitida, bem como o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Em 27/08/2020 (e-fls. 97/100), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se o crédito tributo foi objeto de
parcelamento incluindo os juros de mora. O que foi feito às e-fls. 101/116.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 30/04/2010 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 06/05/2010 (e-fl. 62), assinado pelo próprio contribuinte.
Em agosto de 2020, o processo foi convertido em diligência para confirmação da
alegação do recorrente de que havia feito o parcelamento e, em resposta, juntamente com os
documentos acostados, temos às e-fls. 114/116, o despacho que confirma o parcelamento bem
como a quitação total do débito fiscal:
Foi consolidado como juros, portanto, o valor de 529,40.
Foram efetuados pagamentos de antecipações/parcelas no período
de 28/09/2009 à 28/02/2012.
Em 01/03/2012 consta evento de liquidação de dívida, sendo que
em 26/01/2014 houve o encerramento do parcelamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.115 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003621/2008-39

Na mesma data de 26/01/2014 consta evento de encerramento do
processo por quitação de parcelamento.
Portanto, com base no acima exposto, conclui-se que o crédito
tributário controlado pelo presente processo foi integralmente consolidado e
liquidado no Parcelamento Especial concedido pela Lei no 11.941/2009,
incluindo os juros de mora.
Conforme §3o do art.13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
2/2011 acima transcrito, como a desistência da impugnação foi integral, a
autoridade administrativa pode dispensar a necessidade de contribuinte
protocolar, na RFB de circunscrição, uma petição de desistência de impugnação
dirigida ao Presidente do CARF.
Sendo o que havia para informar, retorno o processo ao CARF
para prosseguimento.

O pagamento consubstancia a forma habitual de extinção de um crédito tributário,
segundo o art. no 156 do CTN, sendo, portanto, incompatível com a discussão administrativa no
que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]

O contribuinte efetuou o pagamento do crédito tributário e, com efeito, nos termos
do artigo acima transcrito, ficou extinto o crédito tributário com a consequente perda de objeto
do presente processo administrativo tributário.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital